Tribunal: TJPA
Processo: 0806489-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12991 - Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806489-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FREIRE MELLO LTDA

AGRAVADO: LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES, LARISSA DE ALMEIDA BELTRAO ROSAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXIGIBILIDADE DE DANOS MORAIS E JUROS DE MORA. MULTA E HONORÁRIOS POR NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença oriundo de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida. A parte agravante busca afastar a incidência de juros de mora e a exigibilidade dos danos morais, bem como pretende a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, por suposta ausência de intimação para pagamento voluntário e excesso de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é exigível a parcela relativa aos danos morais em cumprimento provisório de sentença; (ii) estabelecer se é cabível a incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado, diante do Tema 1.002 do STJ; (iii) determinar a legalidade da imposição da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sem intimação prévia; e (iv) verificar se houve cerceamento de defesa na realização de penhora eletrônica sem prévia oitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitou em julgado quanto à parcela dos danos morais, diante da deserção da apelação interposta pela agravante e da ausência de efeito suspensivo no agravo interno subsequente, o que torna a parcela exequível, mesmo com recurso especial pendente.

4. A incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado encontra respaldo na sentença e é cabível quando há inadimplemento contratual imputado à parte ré, afastando-se a aplicação do Tema 1.002 do STJ, que trata de resolução por iniciativa do comprador sem culpa da vendedora.

5. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC são cabíveis quando a parte executada, intimada, não realiza pagamento voluntário e apresenta apenas impugnação, ainda que no âmbito de cumprimento provisório, desde que não haja efeito suspensivo sobre a parcela exequenda.

6. A penhora via SISBAJUD não exige intimação prévia e não configura cerceamento de defesa, pois o contraditório se dá de forma diferida, nos termos do art. 854, §2º, do CPC, sendo possível à parte executada impugnar a constrição após sua efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É exequível, no cumprimento provisório de sentença, o valor relativo a danos morais, quando a apelação contra esse capítulo é considerada deserta e não há efeito suspensivo sobre recurso subsequente.

2. A incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado é legítima quando há inadimplemento contratual da parte ré, afastando-se o Tema 1.002 do STJ.

3. A multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC são aplicáveis no cumprimento provisório, desde que a parcela executada não esteja suspensa e o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo legal.

4. A penhora eletrônica via SISBAJUD prescinde de intimação prévia e não configura cerceamento de defesa, por operar-se o contraditório de forma diferida, nos termos do art. 854, §2º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 523, §1º, 854, §2º; STJ, Tema 1.002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJ-SP, AI 2087012-86.2021.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 02.07.2021; TJ-ES, AC 0034102-51.2017.8.08.0035, rel. Des. José Paulo Calmon, j. s.d.; TJ-SP, AI 2312497-36.2023.8.26.0000, rel. Des. Clara Maria Xavier, j. 23.01.2024; TJ-MG, AI 3621687-56.2024.8.13.0000, rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806489-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FREIRE MELLO LTDA

AGRAVADOS: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS e LUIZ GUILHERME FERREIRA TOSTES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposta por FREIRE MELLO LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA n. 0836514-87.2021.8.14.0301, com o objetivo de reformar a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, especificamente para excluir a incidência de juros de mora e a execução da parcela relativa aos danos morais, além de afastar a aplicação de multa e honorários sobre a exequente, por inexistência de intimação para pagamento voluntário.

BREVE RETROPECTO PROCESSUAL

A presente controvérsia originou-se de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais (processo 0854419-13.2018.8.14.0301), ajuizada em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária. Os autores adquiriram o imóvel com prazo contratual de entrega até 30/06/2018, mas, até a propositura da ação, em setembro de 2018, o bem não havia sido entregue.

A sentença proferida em 10/03/2020 julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré à devolução de R$ 322.054,51 (valores pagos), acrescidos de correção pelo INPC/IBGE desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; ao pagamento de R$ 15.000,00 por autor a título de danos morais (atualizados desde o arbitramento, com juros desde o evento danoso); e, ainda, a pagar lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre os valores pagos, contados a partir da data prevista para entrega do imóvel.

Interposta apelação pela ré, esta foi recebida parcialmente em efeito devolutivo quanto aos danos materiais (perdas e danos), mantendo-se o duplo efeito nos demais capítulos. Posteriormente, os autores iniciaram cumprimento provisório de sentença, com pedido de penhora de R$ 491.831,50. O valor atualizado foi posteriormente fixado em R$ 681.384,13, com bloqueio de R$ 1.411.823,86 via SISBAJUD.

A parte executada apresentou impugnação, alegando (i) excesso de execução pela inclusão indevida de danos morais e juros antes do trânsito em julgado (à luz do Tema 1.002 do STJ), e (ii) ausência de intimação para pagamento voluntário, o que tornaria indevida a aplicação de multa e honorários (art. 523, §1º do CPC). Requereu, ainda, desbloqueio dos valores penhorados.

A decisão do juízo de origem reconheceu o excesso apenas no momento inicial da execução, mas entendeu que, com a deserção da apelação interposta pela executada e a ausência de efeito suspensivo no agravo interno, todos os capítulos da sentença tornaram-se exequíveis, inclusive os danos morais. Indeferiu, por isso, o pedido de desbloqueio e determinou a atualização da dívida segundo os critérios definidos na sentença.

Embargos de declaração interpostos por ambas as partes resultaram em decisão que ratificou a possibilidade de execução provisória integral da sentença, fixando critérios de cálculo atualizados para danos materiais, danos morais, multa e honorários. Os embargos da construtora foram rejeitados, por ausência de omissão relevante.

Inconformada a FREIRE MELLO LTDA interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO ID.25932143 alegando que a execução carece dos requisitos de certeza e exigibilidade, violando o art. 803 do CPC, pois parte da condenação referente aos danos morais e juros de morais está suspensa em razão da apelação interposta e do Recurso Especial pendente de julgamento.

Defende que os juros de mora não podem incidir antes do trânsito em julgado, conforme fixado no Tema 1.002 dos recursos repetitivos do STJ, pois trata-se de resolução de contrato de promessa de compra e venda anterior à Lei nº 13.786/2018;

Alega ainda que houve erro procedimental na aplicação da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, pois não foi oportunizado à agravante o pagamento voluntário antes da penhora. Ressalta que a penalidade é descabida na medida em que a constrição judicial ocorreu sem intimação prévia e impossibilitou qualquer tentativa de pagamento espontâneo.

A manutenção da penhora e das penalidades gera risco de dano grave e de difícil reparação, o que justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo, conforme previsto nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo para suspender a eficácia da decisão agravada, e no mérito que seja provido o recurso para extinguir a execução quanto aos danos morais e juros de mora;

Caso não seja esse o entendimento, que se reconheça o excesso de execução e a inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1º, do CPC, determinando a exclusão das referidas verbas e a liberação dos valores bloqueados;

Sejam os agravados condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme art. 85, §1º, do CPC.

Efeito indeferido por esta relatora no id.26842002

Contrarrazões no id. 27335919

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no cumprimento provisório de sentença, é admissível a inclusão de valores referentes a danos morais e à incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado, em hipótese regida pelo Tema 1002 do STJ, bem como a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, mesmo sem prévia intimação da parte executada para pagamento voluntário.

I. DA EXIGIBILIDADE DA PARCELA RELATIVA AOS DANOS MORAIS

A agravante defende também a inexigibilidade dos valores correspondentes aos danos morais, sob o argumento de que tal capítulo da sentença estaria suspenso por força do recurso de apelação e do Recurso Especial interposto.

Adianto, a tese NÃO se sustenta.

É fato incontroverso que a apelação manejada pela FREIRE MELLO LTDA. foi considerada deserta, sendo interposto contra tal decisão apenas um agravo interno, o qual, como se sabe, não possui efeito suspensivo (art. 1.021, §1º, do CPC).

Outrossim, com o trânsito em julgado da decisão que reputou deserta a apelação, o capítulo da sentença relativo à condenação em danos morais tornou-se imediatamente exequível, não subsistindo qualquer óbice legal à sua cobrança, mesmo que ainda pendente de julgamento de recurso especial.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA, RESULTANTE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - POSSIBILIDADE – O Recurso Especial não tem efeito suspensivo. Além disso, no caso em debate, sequer foi admitido pela egrégia Presidência da Seção de Direito Privado – De conseguinte, mostra-se plenamente cabível o cumprimento provisório da sentença – Inteligência dos arts. 520, 995 e 1.029, § 5º do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-SP - AI: 20870128620218260000 SP 2087012-86.2021.8.26 .0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 02/07/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 02/07/2021)

De nodo, mostra-se plenamente cabível o cumprimento provisório da sentença quanto aos danos morais.

II. SUPOSTA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO E A APLICABILIDADE DO TEMA 1.002/STJ

A agravante sustenta que haveria ilegalidade na exigência de juros de mora e correção monetária na fase de cumprimento provisório, sobretudo antes do trânsito em julgado, à luz do que teria sido decidido no Tema 1.002 do STJ, que trata dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel celebrados antes da vigência da Lei nº 13.786/2018.

Entretanto, razão NÃO lhe assiste.

Observa-se dos autos que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios aplicados na fase executiva encontram respaldo expresso na sentença exequenda, que, no capítulo relativo aos danos materiais, possui eficácia provisória plena, por força do artigo 520 do CPC, considerando que a apelação interposta pela parte ora agravante foi recebida apenas no efeito devolutivo quanto à condenação por perdas e danos, conforme decisão proferida no juízo de admissibilidade.

Ademais, a tese fundada no Tema 1.002 do STJ não se aplica ao presente caso. A controvérsia objeto daquele precedente refere-se à resolução de contratos por iniciativa do comprador, circunstância absolutamente distinta da presente hipótese, em que a própria sentença reconheceu a culpa exclusiva da requerida, ora agravante, pelo inadimplemento contratual, especificamente pelo atraso na entrega do imóvel.

Neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR TOTAL ADIMPLIDO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA . MARCO INICIAL. PLEITO RESOLUTIVO FUNDADO EM CULPA DA CONSTRUTORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002/STJ . RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabendo à construtora a maior parcela de responsabilidade pelo distrato da promessa de compra e venda de imóvel, por atraso na entrega, afigura-se razoável o percentual de 10% de retenção sobre a quantia adimplida. 2) O Tema 1.002/STJ somente se aplica em caso de resolução postulada pelo comprador, sem atribuição de culpa à construtora. 3) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00341025120178080035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, não há qualquer vício na exigência dos encargos legais de correção monetária e juros moratórios, os quais estão expressamente delineados no título judicial em cumprimento.

III. DA PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC

De igual modo, não prospera a tese de que seria indevida a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no artigo 523, §1º, do CPC.

Verifica-se dos autos que, regularmente intimada, a executada não promoveu o pagamento voluntário do débito no prazo legal, tendo optado por oferecer impugnação, sem, contudo, realizar qualquer depósito para garantia do juízo.

Em tais circunstâncias, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo no cumprimento provisório, quando há condenação de natureza pecuniária decorrente de obrigação contratual inadimplida e a apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo, a incidência da multa e dos honorários se impõe, justamente porque há exequibilidade imediata daquele capítulo da sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO PARA FINS DE GARANTIA . IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART . 523, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Somente o pagamento do débito no prazo legalmente previsto é capaz de impedir a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art . 523, § 1º, do CPC. Precedentes do C. STJ de este E. TJSP . 2. Depósito do montante incontroverso, com posterior impugnação ao cumprimento de sentença e nítida oposição da parte executada em relação ao levantamento da quantia, não configura pagamento voluntário e nem mesmo afasta a incidência da multa e verba honorária previstas no no art. 523, § 1º, do CPC. 3 . Excesso de execução corretamente reconhecido. 4. Correta fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios arbitrados em razão do reconhecimento do excesso de execução, em favor dos patronos da parte impugnante, tendo em vista o caráter irrisório do proveito econômico obtido. 5 . Decisão reformada tão somente no que diz respeito à incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, ao caso concreto. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2312497-36.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 23/01/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

Ainda que se trate de cumprimento provisório, o artigo 520 do CPC assegura ao credor o direito de executar a sentença, com os mesmos meios de coerção aplicáveis ao cumprimento definitivo, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente vedadas no parágrafo único do referido artigo, que, no caso concreto, não alcançam a penalidade prevista no artigo 523, §1º, haja vista a ausência de suspensão da eficácia do título executivo no capítulo executado.

Portanto, não há qualquer irregularidade na aplicação das penalidades processuais em apreço.

IV. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA LEGALIDADE DA PENHORA ONLINE

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa decorrente da realização de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, também não merece prosperar a insurgência da agravante.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a constrição patrimonial via sistema eletrônico, especialmente em sede de execução de título judicial, prescinde de prévia oitiva do executado, sendo legítima medida de constrição voltada à efetivação do direito creditório, não configurando, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa, que se opera, nesse contexto, de forma diferida.

Acerca do assunto:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a falta de intimação prévia do devedor para se manifestar sobre o pedido de penhora viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se é possível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, à luz da impenhorabilidade da verba salarial e da sua subsistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contraditório não é violado pela falta de intimação prévia, pois, conforme o art . 854, § 2º, do CPC, o devedor pode exercer o direito à defesa de forma diferida, impugnando a penhora após a sua efetivação. [...] 1 . A falta de intimação prévia do devedor para se manifestar sobre pedido de penhora de salários não caracteriza cerceamento de defesa, conforme o art. 854, § 2º, do CPC. [...] Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 833, IV e § 2º, 854, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.874 .222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/4/2023; TJMG, IRDR nº 1 .0182.16.001439-1/001, rel. Des . Juliana Campos Horta, 2ª Seção Cível, j. 26/06/2023. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36216875620248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

O fato de os valores bloqueados eventualmente superarem a quantia devida poderá ser oportunamente equacionado no âmbito do próprio juízo de origem, mediante pedido de desbloqueio parcial e substituição da garantia, hipótese disciplinada pelo artigo 854, §3º e seguintes, do CPC.

A constrição de ativos financeiros, notadamente em execução de natureza contratual, constitui medida inerente ao exercício do direito de acesso à jurisdição e à tutela executiva. A mera alegação genérica de que a penhora comprometeria a atividade empresarial, desacompanhada de elementos concretos e documentos contábeis robustos que comprovem efetivamente risco de comprometimento da atividade da empresa, não é suficiente para a caracterização do periculum in mora.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. CABIMENTO: A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos. Juízo não garantido e ausência de demonstração de fundamentos relevantes e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com o prosseguimento do cumprimento de sentença . Requisitos do art. 525, § 6º do CPC não demonstrados. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2113312-80.2024.8.26 .0000 Santos, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 04/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

Diante de todo o exposto, é forçoso concluir que não há qualquer ilegalidade na realização da penhora eletrônica por meio do sistema SISBAJUD sem a prévia oitiva da parte executada, tampouco se vislumbra cerceamento de defesa, uma vez que o contraditório, no contexto das medidas executivas, opera-se de forma diferida, nos exatos termos do art. 854, §2º, do CPC.

Assim, não demonstrada qualquer nulidade ou prejuízo concreto à parte agravante, julgo improcedentes os pedidos formulados sob o fundamento de cerceamento de defesa e de ilegalidade da penhora online.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do presente agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação apresentada.

É O VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema eletrônico.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA.

Belém, 23/09/2025